Tribunal: TJDFT
Processo: 0714249-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714249-06.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (id 57729495) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para avaliação do imóvel penhorado por oficial de justiça e lhe concedeu o prazo de 20 dias para que apresente estimativa fundamentada de avaliação do bem, na forma do CPC 871, I. Reafirma, em suma, a inexistência de expertise e perícia para a avaliação de imóvel localizado em grande área rural, na comarca de Barra do Ribeiro/RS, sustentando que uma avaliação superficial poderá trazer prejuízos irreparáveis para as partes, sendo necessária a avaliação do bem via oficial de justiça, por meio de carta precatória. Aponta perigo de dano na possibilidade de a execução se estender indefinidamente. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Por ora reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 57729495): “Indefiro o pedido do exequente para avaliação do imóvel por oficial de justiça, porque seu valor de mercado pode ser aferido, por parecer de corretor de imóveis, engenheiro ou arquiteto. Também por meio de busca em anúncios de sites especializados. Para tanto, o Juízo utiliza a previsão do art. 871, I, do CPC, que é condizente com o princípio da Razoável Duração do Processo, verbis: Art. 871. Não se procederá à avaliação quando: I - uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra; (...) Ora, a alegação de que o Banco do Brasil não possui expertise para avaliar uma extensão de terra rural não se sustenta, em se tratando de instituição financeira que tem por objeto financiamentos imobiliários, cujo aprovação depende de avaliação. (...)” 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator